Tribunal: STF
Processo: Rcl 39508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ACORDÃO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Justiça do Trabalho decidiu o caso sob exame atenta às diretrizes fixadas no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.